Tribunal: STF
Processo: ARE 1494809
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 22), interposto por Cícero Alfredo de Freitas e outros, contra decisão de inadmissibilidade proferida pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT (e. doc. 20), com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    O Recorrente sustenta não pretender o reexame de provas, mas demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais, nomeadamente, arts. 5º, caput,  6º, caput, 37, §6º e 196.



    Assevera que "[a] controvérsia recursal exige, tão somente, a reconstrução interpretativa da responsabilidade comissiva e omissiva do agravado, evidenciada pela demora excessiva em cumprir a obrigação judicial de internar a paciente/agravante em leito público de UTI."



    Pontua que "os fatos e provas indispensáveis para aferição foram citados no acórdão, sem se afastar da realidade de que, ainda assim, seria possível a revaloração da prova apreciada pela Turma julgadora (...)".



    No recurso extraordinário (e. doc. 18) sustenta-se violação aos artigos 5º, caput,  6º, caput, 37, §6º e 196, todos da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada. 



    O colegiado Distrital foi expresso em adotar fundamentação fático-probatória para concluir pela improcedência do pedido, como bem demonstra o trecho a seguir transcrito do acórdão recorrido (e. doc. 14), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 16):



    ADMINISTRATIVO. SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR – RESPONSABILIDADE ESTATAL PELOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS – OPÇÃO INICIAL DO USUÁRIO PELO SERVIÇO PARTICULAR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL – ALTA HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    (...)



    5. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa por parte do ente federado na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos nº 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.  



    6. No caso dos autos é de se observar que inicialmente a paciente (e/ou seus familiares) optou por ser atendido em nosocômio particular e após obter informação acerca da necessidade de internação em leito de enfermaria de cardiologia e dos custos do serviço, buscou a tutela jurisdicional para ser incluído no Sistema de Regulação Distrital. 



    7. É que nesse caso específico, apesar de a mencionada decisão (ID 8708756) não ter determinado a imediata transferência da paciente, e não ter a parte interessada manejado recurso para reverter a decisão nesse ponto, o Distrito Federal empreendeu os esforços necessários para o pronto cumprimento da ordem, realizando a devida inserção referente à demanda da paciente.  



    8. Do reexame dos documentos constantes do processo, o ente estatal foi intimado para o cumprimento da tutela de urgência em 05/10/2022, às 14h51 (ID 48710210), e 09/10/2022, cumprindo-a, com a inserção da demanda em seu regulador no dia 05/10/2022 (ID 48710216). A medida somente não foi cumprida porque a paciente veio a ter alta da unidade hospitalar antes mesmo da sua transferência, o que ocorreu no dia 09/10/2022, às 9h27 (ID 48710216 - Pág. 6). 



    9. A orientação desse Colegiado em situações semelhantes, quando não comprovada a ocorrência de recusa de atendimento na rede pública antes da admissão da parte autora na rede privada hospitalar, e não determinada a imediata transferência na decisão que concede a tutela de urgência, é a de que não configura a mora estatal quando cumprida a decisão em tempo razoável. A exemplo, cito o acórdão n. 1726862, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, 3ª Turma Recursal, julgado em 14/07/2023. 



    10. Portanto, ressalvado o referido lapso, inexistiu conduta omissiva ou ingerência do Distrito Federal na prestação dos serviços médicos, de modo que a improcedência dos pedidos é a medida que reputo adequada. 



    12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    (...)



    Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, na presente hipótese, passa necessariamente pelo reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Ilustram esse entendimento, entre tantos outros, os seguintes precedentes: ARE 1366775/SC, Ministro Luiz Fux (Presidente); ARE 1338159/SC, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1338765/SC, Ministro Roberto Barroso. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente